Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-17.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCONTO NA REMUNERAÇÃO. ABSTENÇÃO. TEMA 1009, STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o réu se abstivesse de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração do autor, a título de auxílio-alimentação.
2. Sobressai dos autos, prima facie, a presunção de que a agravante recebeu os valores de boa-fé, exigindo-se, portanto, prova em sentido contrário, do descumprimento do inc. III, do art. 112, da LC 840/2011, a ser produzida nos autos principais.
3. Imperioso notar que a má-fé não exsurge automaticamente de lei que veda a percepção cumulativa do benefício, devendo ser devidamente comprovada, tendo em vista o prejuízo que o desconto imediato de tais verbas geraria à agravante, antes de uma análise percuciente dos autos, em cognição exauriente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.
4. Cabível, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que o agravado abstenha-se de efetuar, por ora, qualquer desconto na remuneração da agravada. Deve-se, ainda, reformar a marcha processual, restando revogada a liminar na parte em que suspendeu a tramitação do feito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. Sem custas e honorários.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.